Tribunal: TJMT
Processo: 1026765-67.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Recurso Inominado de no 1026765-67.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ENERGISA S.A.
Recorrido: EDVALDO GONÇALVES DE SOUZA.
Data do Julgamento: 14/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNIDADE RURAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Comunidade Campo Alegre”.
2. As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal ou documento, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos.
3. Competia ao autor à comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026765-67.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDIVALDO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 832.369.291-20 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNIDADE RURAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Comunidade Campo Alegre”.

2.

As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal ou documento, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos.

3.

Competia ao autor à comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023